Tribunal: TJDFT
Processo: 0008040-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008040-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme determinado no ID: 22565346, foram expedidos os requisitórios em favor de MARIA ENY DE SOUZA (ID: 24944670), MARIA FERREIRA BEZERRA (ID: 25230164), MARIA ESTER LIMA (ID: 25230167), MARIA EUNICE DE ARAÚJO VAZ (ID: 25230169), MARIA FÁTIMA DE OLIVEIRA TAFFNER (ID: 25326866) e o requisitório em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários contratuais (ID: 25142879). Cumpra-se ainda a parte final da decisão de ID: 22565346, expedindo-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referentes aos honorários da execução, homologados naquela oportunidade. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador